Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-29.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016473-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENEDITO BONDESPACHO DE ARRUDA - CPF: 346.569.791-04 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELASSISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

Contudo, no caso sub judice, o autor possui anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a operadora não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta que a anotação preexistente está sub judice, não sendo, portanto, caso de incidência da Súmula n. 385 do STJ, postulando pela reforma parcial da sentença e consequente condenação da recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

Constata-se que, durante a instrução processual, a reclamada apresentou, tão somente, prints de telas sistêmicas com informações de pagamentos de faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

A esse respeito, o Juízo a quo declarou a inexigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente a questionada nos autos, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que existem outros registros de negativações preexistentes em nome do reclamante.

A esse respeito, explica-se que no extrato acostado pelo Recorrente é possível verificar duas anotações pretéritas à discutida nos autos, que data de 15/09/2019, sendo a primeira realizada na data de 22/10/2017, cujo credor é FIDC IPANEMA VI e a segunda realizada em 10/04/2018, cujo credor é SICOOB INTE, conforme comprova o extrato encartado no movimento processual id. 106828048 - Pág. 1.

Embora o recorrente sustente que a anotação está sub judice referente à negativação promovida pela FIDC IPANEMA VI, em consulta ao Sistema PJE, verificou-se que a segunda anotação promovida pelo credor SICOOB sequer fora mencionada em referido processo ou teve sua regularidade questionada, inexistindo informação sobre sua inexistência.

Assim, o Recorrente não faz jus à indenização por dano moral, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, face à existência de inscrição preexistente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa devidamente atualizado, suspensa a sua execução nos termos do art. 98, incisos I e VI do §1º e §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021